Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708216-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDONICE MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Indenizatória n. 0700906-83.2024.8.07.0018, proposta por LINDONICE MARIA DOS SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222803853 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do réu/agravante de fixação dos honorários no limite da Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que a referida portaria regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiadas pela gratuidade de justiça, e apenas quando essas forem sucumbentes. Entendeu que a Portaria não limita os valores a serem propostos pelos peritos, e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no parágrafo único do artigo 3o. Ressaltou que cabe ao magistrado arbitrar os referidos honorários considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. A d. Magistrada registrou que a perícia deferida tem por objeto averiguar a) se houve solicitação de atendimento médico pelo SAMU no dia 16/10/2023 e se esse foi realizado; b) se o atendimento médico prestado foi adequado e tempestivo; c) se o óbito decorreu das condições de saúde do paciente ou de falha na prestação do serviço; d) se houve erro médico. Nesse sentido, considerando os parâmetros de complexidade e tempo para realização da perícia, fixou os honorários periciais em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL assevera que os honorários periciais foram arbitrados em montante superior ao limite estabelecido na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, aplicável aos processos em que figura parte beneficiária da gratuidade de justiça. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que os honorários periciais sejam fixados nos limites estabelecidos na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise dos autos, observa-se que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal de modo a justificar atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A pretensão indenizatória por danos morais deduzida na inicial da ação originária tem por fundamento o falecimento do filho da agravada pretensamente causado por falha no atendimento realizado pelo SAMU. A d. Magistrada de primeiro grau, na decisão de ID 196286206 dos autos de origem, determinou a inversão do ônus da prova. Oportunizada a especificação de provas, a autora pleiteou a produção de prova pericial e o réu informou que não havia outras provas a produzir. Por meio da decisão de ID 204278035 dos autos de referência, a d. Magistrada deferiu a produção de prova pericial requerida. A perita judicial, nomeada pelo Juízo, apresentou proposta de honorários no importe de R$3.100,00 (três mil e cem reais), conforme se observa do ID 219364174 do processo de origem. O DISTRITO FEDERAL ofertou impugnação à proposta de honorários periciais (ID 221154919 do processo originário), ao argumento de que se faz necessária a observância do limite de R$ 1.994,06 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), imposto pela Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, por se tratar de ação cuja autora é beneficiária da gratuidade de justiça. A d. Magistrada de primeiro grau, na r. decisão recorrida, ponderou que os honorários periciais devem ser arbitrados em observância à complexidade da causa, ao grau de zelo e especialização do profissional, ao lugar e ao tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como às peculiaridades regionais. Ressaltou, ademais, que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários periciais no patamar previsto na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024. A Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, ao regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, estabelece o seguinte regramento: Art. 3o O magistrado arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. Parágrafo único. Para fins de arbitramento, os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete poderão ultrapassar os valores brutos constantes do Anexo Único desta Portaria, devendo o magistrado fundamentar a majoração com base nas peculiaridades do caput deste artigo, observando-se o disposto no caput do artigo 4o desta Portaria quando do pagamento da verba por este Tribunal. Art. 4o Para fins de pagamento, independentemente do valor arbitrado pelo juiz da causa, o custeio a ser realizado com o orçamento do TJDFT, por cada parte não sucumbente beneficiária da justiça gratuita, não poderá ultrapassar o valor bruto máximo fixado na Tabela I do Anexo Único desta Portaria, importância correspondente ao limite financeiro atualizado constante do caput do artigo 6o da Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Parágrafo único. O montante arbitrado acima do limite financeiro de custeio do TJDFT poderá ser cobrado pelo perito contra a parte sucumbente, nos termos das leis processuais, observando-se, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. De acordo com a tabela constante do anexo da aludida portaria, os honorários relativos a perícias nas áreas de medicina/odontologia deverão ser fixados no patamar mínimo de R$ 526,99 (quinhentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos). A seu turno, a Portaria GPR 27 de 17 de janeiro de 2025 reajustou os valores previstos no Anexo Único da Portaria Conjunta 116 de 08/08/2024, estabelecendo como valor máximo de honorários periciais o montante de R$ 2.087,91 (dois mil, oitenta e sete reais e noventa e um centavos). Apenas na hipótese em que os honorários periciais venham a ser custeados pela autora, o perito judicial ficará sujeito à observância das regras insertas na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024. O valor remanescente, que venha a superar o limite mencionado, poderá ser exigido na forma prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 4o da referida Portaria Conjunta. Por outro lado, em caso de sucumbência do DISTRITO FEDERAL, o pagamento dos honorários periciais poderá ser exigido em sua integralidade, já que não se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TETO. VALOR. SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N.101/2016 TJDFT. 1. Não há limitação legal para a fixação dos honorários periciais, que devem atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância aos valores de mercado do trabalho a ser efetuado. 2. Nos casos em que a prova pericial for necessária ao deslinde da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente será suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016. 3. A quantia excedente aportada pela parte não beneficiada pela gratuidade poderá ser reclamada posteriormente nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 4. A Portaria Conjunta n. 101/2016, do TJDFT, restringe apenas a execução dos valores com relação aos beneficiários da gratuidade judiciária. Tal limitação não contempla o Distrito Federal nem impede a fixação dos honorários periciais em valor superior. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1770472, 07346904220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1751526, 07203924520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 - TJDFT. NÃO HÁ LIMITE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXADOS ACIMA DO TETO. QUANTIA EXCEDENTE. SUJEITA A COBRANÇA DO SUCUMBENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil-CPC que "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. O art. 95, § 3o prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: "I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça." 3. O pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça deve ser pago com os recursos orçamentários deste Tribunal, conforme o disposto no artigo 95, § 3°, II, do Código de Processo Civil, regulamento pela Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. 4. Não há limite de fixação dos honorários periciais pelo magistrado. Caso o valor ultrapasse o teto estabelecido no § 1o do art. 2o, da Portaria 101/2016, o perito poderá cobrar a quantia que exceder da parte sucumbente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750650, 07190448920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, a d. Magistrada de primeiro grau justificou a fixação dos honorários periciais em montante superior ao previsto na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, com base nos seguintes fundamentos: No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar a) se houve solicitação de atendimento médico pelo SAMU no dia 16/10/2023 e se esse foi realizado; b) se o atendimento médico prestado foi adequado e tempestivo; c) se o óbito decorreu das condições de saúde do paciente ou de falha na prestação do serviço; d) se houve erro médico. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). É de se verificar, portanto, que foram devidamente avaliadas as peculiaridades da perícia técnica a ser realizada, não estando evidenciada, em um exame perfunctório do caso, excesso no montante arbitrado pela d. Magistrada de primeiro grau. Dessa forma, a pretensão deduzida pelo agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 15:40:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] Art. 98 (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.